Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708533-41.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: RAQUEL MACHADO GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face da sentença que condenou a apelante a complementar o benefício previdenciário em favor da ora apelada. Contrarrazões oferecidas em ID 69534362. Contudo, as partes noticiam a composição amigável do litígio e requerem a homologação do acordo apresentado em ID 70253843. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 70253843, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado, em atenção às cláusulas sexta e sétima do acordo. Após, retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 13:24:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora